Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-87.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001046-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), CLEIDE APARECIDA CUNHA DA SILVA - CPF: 531.759.801-04 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1001046-87.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante
: Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

Agravada
: Cleide Aparecida Cunha da Silva.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – PERÍCIA CONTABIL – DESNECESSIDADE – CÁLCULO ARITIMÉTICO – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – ART. 370, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O destinatário da prova é o juiz e a ele cabe aferir a necessidade de dilação quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia posta nos autos, a teor do art. 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1001046-87.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante
: Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

Agravada
: Cleide Aparecida Cunha da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop, que nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido incidental de exibição de contrato que lhe move Cleide Aparecida Cunha da Silva, ao sanear o feito, indeferiu a produção de prova pericial contábil.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o c. STJ tem entendimento de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto. Assim, como a taxa de juros varia em função de cada operação e de cada cliente, deve ser analisada conforme o caso concreto, analisando todas as variáveis descritas na referida operação. Defende a presença dos requisitos legais, postulando, ao final, pela reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 200598660).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
(id. 204256230), comunicando a manutenção da decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta (id. 204198183), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1001046-87.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante
: Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

Agravada
: Cleide Aparecida Cunha da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Cleide Aparecida Cunha da Silva move ação revisional de contrato c/c pedido incidental de exibição de contrato contra a Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, requerendo a exibição de todos os contratos celebrados entre as partes, além da procedência da ação para declarar abusiva a taxa de juros cobrada acima da média praticada pelo Banco Central, com a consequente repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente.

Ao sanear o feito, o d. magistrado indeferiu o pedido de realização de perícia contábil (id. 135292221).

Inconformada com esta decisão, a agravante defende a necessidade de realização de perícia contábil, haja vista que o STJ possui entendimento de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto. Assim, como a taxa de juros varia em função de cada operação e de cada cliente, deve ser analisada conforme o caso concreto, analisando todas as variáveis descritas na referida operação. Defende a presença dos requisitos legais, postulando, ao final, pela reforma da decisão agravada (id. 198900673).

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
saneou o feito e indeferiu a produção de prova pericial contábil.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, v
ez que o destinatário da prova é o juiz, e a ele cabe aferir a necessidade de dilação quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia posta nos autos, a teor do art. 370 do CPC.

Ora, quanto à necessidade de prova pericial contábil, prescindível, ao menos na fase de conhecimento da demanda, quando a questão a ser analisada é a incidência de encargos abusivos no negócio jurídico formalizado entre as partes.

A prova pericial se faz necessária sempre que a verificação de determinado fato, controvertido nos autos, depender de conhecimento especial, ou seja, expertise de um profissional com qualificação na área objeto da perícia, que refoge ao campo especificamente jurídico, de modo a garantir uma instrução probatória segura e decisão justa.

Na hipótese em pauta, o que se está questionando é a abusividade de cláusulas do contrato de bancário, por supostos encargos ilegítimos/abusivos, fatos trazidos que podem ser analisados à luz do direito vigente, sem a necessidade de perícia contábil, a qual, diga-se de passagem, apenas poderia ser útil, em eventual liquidação de sentença, quando já estabelecidos os parâmetros de uma suposta condenação da instituição financeira.

Aliás, ao prestar as informações, o togado
a quo
bem asseverou:

“
3. Na decisão de Id. 135292221 foi saneado o presente feito e, por fim, foi indeferida a realização de prova de pericial contábil, requerida pela parte ré, pois tratando-se de ação revisional de contrato ainda na fase de conhecimento, onde a controvérsia é apenas sobre matéria de direito, não há necessidade de perícia contábil, já que eventual perícia deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, quando já estabelecidos os parâmetros do que se deve ou não ser cobrado, conforme entendimento da Egrégia Corte do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”
(id. 204256230).

A propósito, assim já decidiu este e.g. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- REVISÃO CONTRATUAL- DESPACHO SANEADOR - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERICIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO.
A produção da prova pericial contábil mostra-se desnecessária para o julgamento da lide, na medida em que esta depende apenas do esclarecimento de questões de direito e para verificar a existência de encargos abusivos basta que se analise o contrato juntado aos autos, afastando assim as cláusulas tidas por abusivas
.
” (RAI n.º 00137157320168110000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 04.05.2016 – negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU BENECÍFIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO PARA COMPROVAÇÃO DA FRAUDE E A REVISÃO DO CONTRATO EM DISCUSSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATO PREENCHIDO ADEQUADAMENTE – SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ 0 ART. 370, DO CPC/15 –

RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, emitir juízo de valor sobre a prova levada aos autos.

No caso, como restou constatada a desnecessidade da perícia grafotécnica e contábil para comprovar a regularidade/legitimidade da contratação entre as partes, bem como a revisão dos encargos contratuais afigura-se escorreita a decisão recorrida que as indeferiu
”.
(RAI n.º 1021878-49.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.03.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024